Tribunal: TJES
Processo: 0803399-09.2008.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por João Geraldo Xavier contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em agosto de 2005.

2)
O autor sustenta que permanece incapacitado em razão das sequelas de acidente ocorrido em 04 de março de 2003, quando atingido por tora de eucalipto, resultando em graves lesões ortopédicas e urológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se resultou comprovada a incapacidade laboral do autor decorrente de acidente de trabalho, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, mesmo diante de laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessão de benefício acidentário exige, cumulativamente, a prova do acidente, a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade entre ambos, conforme previsto nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

5)
O laudo pericial elaborado nos autos afirma que o autor não apresenta incapacidade para exercer suas atividades habituais de trabalho ou da vida diária independente, tendo o perito destacado a discordância entre as queixas de dor e os achados clínicos objetivos.

6)
Consta dos autos que o autor voltou a exercer atividade laborativa após a cessação do benefício, inclusive com vínculos formais registrados em seu CNIS nos anos subsequentes, o que afasta a alegação de incapacidade total e permanente desde 2005.

7)
Embora o autor alegue limitação física decorrente da espondiloartrose, o perito judicial observou sinais de atividade braçal recente, como calosidades nas mãos e deslocamento por motocicleta, não sendo constatada incapacidade funcional relevante.

8)
O juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), mas sua desconsideração exige elementos seguros e idôneos, inexistentes no caso, para infirmar a conclusão técnica produzida de forma clara e fundamentada.

9)
Não configurados os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez nem para o restabelecimento do auxílio-doença, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de incapacidade laboral atestada por perícia judicial impede a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.

2. A existência de vínculos laborais após o acidente reforça a conclusão de inexistência de incapacidade total e permanente.

3. O julgador pode afastar o laudo pericial, desde que existam elementos seguros nos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59 e 86; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Remessa Necessária nº 024140333303, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2019, pub. 14.02.2019.
TJES, Apelação Cível nº 0000757-93.2013.8.08.0016, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0000327-46.2015.8.08.0025, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0803399-09.2008.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAO GERALDO XAVIER DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por João Geraldo Xavier contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em agosto de 2005.

2)
O autor sustenta que permanece incapacitado em razão das sequelas de acidente ocorrido em 04 de março de 2003, quando atingido por tora de eucalipto, resultando em graves lesões ortopédicas e urológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se resultou comprovada a incapacidade laboral do autor decorrente de acidente de trabalho, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, mesmo diante de laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessão de benefício acidentário exige, cumulativamente, a prova do acidente, a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade entre ambos, conforme previsto nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

5)
O laudo pericial elaborado nos autos atesta que o autor não apresenta incapacidade para exercer suas atividades habituais de trabalho ou da vida diária independente, tendo o perito destacado a discordância entre as queixas de dor e os achados clínicos objetivos.

6)
Consta dos autos que o autor voltou a exercer atividade laborativa após a cessação do benefício, inclusive com vínculos formais registrados em seu CNIS nos anos subsequentes, o que afasta a alegação de incapacidade total e permanente desde 2005.

7)
Embora o autor alegue limitação física decorrente da espondiloartrose, o perito judicial observou sinais de atividade braçal recente, como calosidades nas mãos e deslocamento por motocicleta, não sendo constatada incapacidade funcional relevante.

8)
O juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), mas sua desconsideração exige elementos seguros e idôneos, inexistentes no caso, para infirmar a conclusão técnica produzida de forma clara e fundamentada.

9)
Não configurados os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez nem para o restabelecimento do auxílio-doença, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de incapacidade laboral atestada por perícia judicial impede a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.

2. A existência de vínculos laborais após o acidente reforça a conclusão de inexistência de incapacidade total e permanente.

3. O julgador pode afastar o laudo pericial, desde que existam elementos seguros nos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59 e 86; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Remessa Necessária nº 024140333303, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2019, pub. 14.02.2019.
TJES, Apelação Cível nº 0000757-93.2013.8.08.0016, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0000327-46.2015.8.08.0025, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
J
oã
o Geraldo Xavier
de Andrade propôs ação acidentária pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de trabalho.

Segundo consta, o autor fora atingido por tora de eucalipto em 04 de março de 2003, o que lhe causou traumatismo raqui medular, fratura da bacia e da coluna lombo-sacra, trauma abdominal e lesão na bexiga e uretra.

Em virtude das lesões, o apelante recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91, NB 127.414.615-9) de
24 de abril de 2003 até a sua cessação em 31 de agosto de 2005
, por limite médico.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo médico pericial não constatou a incapacidade laboral do apelante, e a parte demandante, portanto, não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se, apesar da conclusão desfavorável da prova pericial, a alegada incapacidade laboral do apelante para sua atividade habitual resultou configurada, levando-se em conta as respectivas condições pessoais e sociais.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos, a saber:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO CARACTERIZADO LESÃO PARCIAL DEFINITIVA CONFIRMADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1.
A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e/ou doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa
. 2 . Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que
equipara-se ao acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto entre a casa do segurado e o seu local de trabalho, nos moldes do artigo 21, inciso IV, alínea d, da Lei nº 8.213/91
. 3. Quanto à caracterização do acidente de trajeto, a prova testemunhal produzida nos autos é firme no sentido de que quando do sinistro o segurado, que se locomovia de bicicleta, encontrava-se uniformizado, circunstância que, aliada ao fato de que o acidente ocorreu em local próximo à residência do mesmo, em local entre sua moradia e a empresa onde trabalhava, confere segurança quanto à configuração do acidente de trajeto. 4. Na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que
o autor da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à percepção de auxílio-doença acidentário, a ser pago na proporção de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença
. 5. Reexame conhecido para manter a sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140333303, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Em relação ao
auxílio-
doença
, o art. 59 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
“ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...
]
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de benefício ou outro é, portanto, definida a partir da comprovação da (im)possibilidade de reabilitação do trabalhador.

In casu
, o laudo pericial, elaborado pelo Dr. João Carlos Neves Alves (fls. 219-224), com respostas complementares (fls. 241-242), é taxativo ao concluir que o apelante “
não apresenta incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária independente
”.

O perito judicial fora além e, ao confrontar as queixas de dor do requerente com os achados do exame físico, concluiu que esses são "discordantes" daquelas, e também mencionou que o mesmo dirigiu uma motocicleta para ir à perícia e suas mãos apresentavam "
calosidades grosseiras antigas e recentes características do tipo de trabalho que executa
".

Sobreleva notar que os extratos do CNIS, juntados aos autos, comprovam que o recorrente trabalhou para a Prefeitura de Baixo Guandu de 2006 a 2007 e em supermercado de 2007 a 2008, o que refuta a alegação de incapacidade total desde 2005, quando o benefício fora cessado.

Nesse cenário, mesmo considerando a idade e a baixa escolaridade do recorrente, a ausência de quadro incapacitante, conforme concluído pela perícia judicial, obsta a concessão do benefício.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO comprovada. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. Recurso Desprovido. 1) Nos termos do caput do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2) A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3) Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.
4) Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000757-93.2013.8.08.0016 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Restabelecimento)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000327-46.2015.8.08.0025 APELANTE: CLERES MARTINS RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991 – INPACIDADE PARCIAL – INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É DEVIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO CONSOLIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO - RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2.
Apenas em circunstâncias excepcionais é que a incapacidade parcial rende ensejo ao deferimento da aposentadoria por invalidez, que, nos termos do art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, será devida ao segurado que “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”.
3. Em ação previdenciária, a concessão de benefício previdenciário diverso daquele (benefício previdenciário) pretendido pelo demandante não enseja julgamento extra ou ultra petita. 4.
O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, restar caracterizada redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000327-46.2015.8.08.0025 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Aposentadoria por Invalidez Acidentária)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2%, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.